Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719630-37.2021.8.07.0020 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDOS: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, SILVANA SANTOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. DO MÉRITO. DESPESAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. 1. Considerando que o autor requereu a concessão da gratuidade de justiça em sede do apelo interposto, não há que se falar em recurso deserto por ausência de recolhimento do preparo recursal. 2. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, condenação ao pagamento de ganhos em período anterior ao requerido, concedendo à parte autora direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita, sendo cabível o decote do excesso sem necessidade de retorno dos autos à origem. 3. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel adquirido na planta é da vendedora até a entrega e imissão da adquirente na posse direta do imóvel. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, 373, inciso I, e §2o, do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao não reconhecer a prescrição das parcelas requeridas pela autora entre junho de 2015 e março de 2016. Sustenta que a devolução de valores supostamente pagos não pode ser imputada à insurgente, já que não houve falha na prestação de seu serviço. Aduz ser ônus exclusivo da autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que não restou demonstrado nos autos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como a fixação de honorários recursais em detrimento da recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, 373, inciso I, e §2o, do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto verifica-se que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por sua vez, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003